Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-92.2015.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000242-92.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAVIDSON SILVIO ALVES SANTOS DE ASSIS - CPF: 051.111.181-95 (APELANTE), LUCAS XAVIER DA SILVA ANDRADE - CPF: 445.896.808-40 (APELANTE), IZAIAS VAMPRE DA SILVA - CPF: 109.775.338-75 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 276.774.628-98 (ADVOGADO), ELI DE SOUZA - CPF: 011.471.831-80 (APELANTE), DIOGO ASSIS DE SOUZA - CPF: 061.276.411-79 (APELANTE), JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 065.129.801-66 (APELANTE), STEPHANE AMANDA DA SILVA - CPF: 044.735.731-09 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), LUI THIERRY ZANOL BENDLER DE PAULA - CPF: 703.713.641-75 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), STEPHANE AMANDA DA SILVA - CPF: 044.735.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 065.129.801-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ASSIS DE SOUZA - CPF: 061.276.411-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI DE SOUZA - CPF: 011.471.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS XAVIER DA SILVA ANDRADE - CPF: 445.896.808-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVIDSON SILVIO ALVES SANTOS DE ASSIS - CPF: 051.111.181-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RÉU CONFESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Não cabe acolher o pleito absolutório, se a materialidade e a autoria do delito de furto estiverem amplamente demonstradas nos autos, mediante confissão do réu e depoimento de testemunha, formando robusto acervo probatório, obtido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Lui Thierry Zanol Blender de Paula
contra sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
, em que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo concurso de pessoas – durante repouso noturno-
, sanções previstas no artigo 155, §1 e §4, inc. e IV do CP à pena de
2 anos e 3 meses
de
reclusão, e
pagamento de
11 dias-multa.
(Id. 136000237-pg.33)

Em suas
razões
recursais, o apelante pugnou a
absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória. (Id. 136000237-pg.72-80)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 136000238-pg.5);
igualmente
a
PGJ,
conforme o parecer não sumariado
.
(Id. 136000238)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Relata dos autos,

que o apelante,
Lui Thierry Zanol Blender de Paula
, que com evidente
animus furandi
, durante o repouso noturno, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante destruição ou rompimento de obstáculo e escalada, juntamente com outras pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 50 caixas de cerveja em lata, do tipo palito, marca Skol; 2 garrafas de refrigerante, tipo pet, marcas Coca-Cola e Fanta, pertencentes à “
Cooperativa Sicredi
” e 1 caixa de isopor, de cor branca, capacidade para armazenar cinquenta litros, marca Icebox, de propriedade da
“Paróquia Nossa Senhora da Penha”.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo concurso de pessoas – durante repouso noturno-
, sanções previstas no artigo 155, §1 e §4, inc. e IV do CP à pena de
2 anos 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Neste grau de jurisdição a defesa, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes para ensejar sua condenação.

A deliberação judicial
não
merece reforma.

A existência do crime de Furto Majorado (pelo repouso noturno) e concurso de pessoas
- materialidade
-, está demonstrada através do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 136000233-Pg.12); do Boletim de Ocorrência (Id.136000233-Pg.13); Levantamento Fotográfico (Id. 136000233-Pg.82-86); Auto de Avaliação (Id. 136000233-Pg.87); Auto de Avaliação Indireta (Id. 136000233-Pg.88); Termos de Declarações Extrajudiciais e demais provas colacionadas nos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, o apelante cometeu o delito descrito na denúncia.

Quanto à
autoria delitiva
, observo que das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recaem de forma estreme de dúvida sobre o apelante.

Em seu interrogatório, o apelante aduziu que estava na companhia dos demais condenados em uma festa no bar denominado “
Siri Cascudo”.
Na ocasião, Júlio mencionou que o Sicredi estava dando cerveja para associados em uma confraternização no salão paroquial.

Desta feita, foram até o local e pegaram aproximadamente 15 latas de cerveja, fornecidas pelos funcionários do Sicredi e retornaram à festa no citado bar. Entretanto, após certo período de tempo, novamente saíram do bar e retornaram à confraternização do Sicredi, todavia, o evento já havia se encerrado e o local estava fechado.

Por esta razão, decidiram entrar no salão paroquial para pegar mais cervejas. Que então, ajudou Lucas a escalar o local onde a cerveja estava armazenada. Infere-se que para ter acesso às cervejas, Lucas destelhou parte do salão e abriu a porta para os demais (Júlio e Lui).

O apelante ainda afirmou que ajudou a transportar a bebida até o carro e depois foram para a casa de Júlio onde deixaram parte das cervejas furtadas e retornaram com para o bar com outra parte.

O corréu
Júlio Cezar Barbosa de Souza,
também relatou que para cometer o furto,
Lui
auxiliou Lucas a subir no telhado da paróquia para que pudessem ter acesso ao local onde a cerveja estava armazenada. Contou que saiu carregando a caixa de isopor junto com Lucas e Lui, e que haviam furtado mais de 50 latinhas.

A informante
Deyse Estefane Alves Santos Assis
, em Juízo relatou que após entrarem na festa, Júlio Cezar

sumiu, mas posteriormente reapareceu afirmando ter pegado mais cerveja no evento da cooperativa, junto com
Lui
. Especificou que após isso, Júlio Cezar e
Lui
chamou os meninos para buscar cerveja na casa de Júlio.

O corréu
Davidson Silvio Alves Santos de Assis
, em Juízo, relatou que na noite dos fatos, quando estava com sua irmã Deysi em uma festa no Bar Siri Cascudo, decidiu ir com
Lui
, Júlio Cezar

e Lucas pegar cerveja na confraternização do Sicredi, haja vista ser associado. Após pegarem a bebida, voltaram para o bar e, após a consumirem, entraram na festa, mas logo em seguida saíram e encontraram
Lui
e Júlio Cezar, falando que havia cerveja na casa deste.

Acrescentou ainda que
Lui e
Júlio Cezar lhe chamaram para pegar mais cerveja no salão paroquial, mas que recusou.

Sem mais delongas, vejo que a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante são inegáveis, com fundamento nos depoimentos em ambas as fases da persecução penal, em especial se aliados à própria confissão do apelante.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, tendo a Defesa, se limitado a pretender a absolvição, sem produzir em contrapartida, qualquer prova convincente e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a pretensão defensiva (Vide: TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) Mantém-se a condenação do recorrente pela diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, em consonância com as demais provas juntadas aos autos (...)”. (N.U 1001482-91.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Destarte,

estando comprovada a existência do crime de Furto Qualificado bem como sua autoria, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Lui Thierry Zanol Bendler de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023